Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CRIME CONTRA O CONSUMIDOR. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Não obstante a primariedade seja objeto de aferição por ocasião da individualização da pena em eventual condenação, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal.
4. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP, a prisão domiciliar exige prova idônea dos requisitos exigidos. No caso, podendo a genitora cuidar do filho do paciente, não se mostra viável a concessão do benefício.
6. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar.
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.